Tribunal: TJPA
Processo: 0007784-14.2018.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10851 - Roubo qualificado
Data de julgamento: 2023-02-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007784-14.2018.8.14.0040

APELANTE: JHONATA DA CONCEICAO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DEFENSIVO. MÉRITO.
PEDIDO DE AFASTAMENTO DO CONCURSO DE AGENTES. INCABÍVEL. Evidente a presença do concurso de pessoas, amplamente comprovada a prática do crime de

roubo com clara divisão de tarefas entre os acusados, restando impositiva a manutenção da qualificadora nos termos aplicados na sentença.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direto Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

RELATÓRIO

Versam os presentes autos de apelação penal, interposta por
Jhonata da Conceição
, contra a r. decisão do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Parauapebas que o condenou a pena em 5 anos e 4 meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, e 40 dias-multa, pela prática do crime tipificado no artigo 157, §2º, II, do Código Penal.

Narra denúncia que no dia 18/06/2018, por volta das 11:00m, a vítima Thiago Rocha da Silva, estava trafegando na rua 24, bairro do Minérios, quando foi abordado por dois indivíduos, sendo que um deles foi identificado posteriormente como sendo o acusado Jhonata da Conceição, os quais estavam em um uma motocicleta HONDA BIZ, cor vermelha.

Na ocasião, o denunciado desceu da motocicleta e anunciou o assalto, mediante grave ameaça, utilizando-se de uma arma de fogo, momento em que subtraiu o aparelho celular da vítima. Ato contínuo, a vítima perseguiu o denunciado conseguiu recuperar o seu aparelho celular, vindo a acionar uma guarnição policial.

A denúncia foi devidamente recebida (ID 11235050 – Pág. 1) e após tramitação regular o apelante foi condenado na forma acima apontada.

Inconformado com o
decisum
condenatório o acusado manejou o presente recurso, pugnando o afastamento da causa de aumento de concurso de agentes (ID 11235089).

Em contrarrazões o representante do Órgão Ministerial de 1º grau manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo (ID 11235092).

O Ministério Público de 2º grau, ofereceu manifestação de lavra do eminente Procurador de Justiça Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva, que opinou pelo conhecimento e improvimento do apelo (ID 11695703).

É o relatório. Revisão cumprida.

VOTO

Conheço do recurso e passo ao seu exame.

No mérito, a defesa objetiva tão somente o afastamento da causa de aumento de pena do artigo 157, §2º, inciso II do Código Penal (concurso de agentes):

Conforme consta na denúncia, em 18/06/2018, por volta das 11:00m, a vítima Thiago Rocha da Silva, estava trafegando na rua 24, bairro do Minérios, quando foi abordado por dois indivíduos, sendo que um deles foi identificado posteriormente como sendo o acusado Jhonata da Conceição, os quais estavam em um uma motocicleta HONDA BIZ, cor vermelha.

Na ocasião, o denunciado desceu da motocicleta e anunciou o assalto, mediante grave ameaça, utilizando-se de uma arma de fogo, momento em que subtraiu o aparelho celular da vítima. Ato contínuo, a vítima perseguiu o denunciado conseguiu recuperar o seu aparelho celular, vindo a acionar uma guarnição policial.

Destaco que a materialidade e autoria delitiva restam configuradas através do
Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto (ID 11235048 – Pág. 17), somado ao depoimento da vítima e testemunha que confirmaram a ação delituosa em juízo, conforme abaixo transcrito (trechos extraídos da sentença de ID 11235053):

“Do depoimento do Ofendido, podemos compreender o deslinde dos acontecimentos no dia do fato. Thiago Rocha da Silva declarou, que reconhece o Denunciado como sendo a pessoa que lhe tomou de assalto no dia dos fatos, acompanhado de outro comparsa que conseguiu se evadir do local o que dificultou a sua identificação, tendo estes subtraído o aparelho celular da vítima, acrescentando que o meliante portava uma arma, (vide DVD de Audiência de Instrução e Julgamento à fl. 68).

As testemunhas Roberto Carlos Pereira dos Santos e Antônio dos Reis Sena da Silva ambos policiais Militares, narraram em sede de juízo que estavam passando na rua principal do bairro dos minérios quando um cidadão conseguiu alcançar a viatura e informou que tinha várias pessoas tentando pegar o acusado que estava dentro de uma área de mata, pois o mesmo teria cometido um assalto, quando a guarnição chegou no local o acusado já estava atravessando o córrego, momento este em que a guarnição fez a volta e conseguiu prender em flagrante o acusado que estava em posse de um simulacro (...)

Já o acusado JHONATA DA CONCEIÇÃO, em seu depoimento perante este Juízo, confessou ter cometido o assalto em companhia de um outro comparsa, não sendo possível a identificação deste, visto ter conseguido se evadir do local (...)

Assim, em que pesem os argumentos recursais, não há como prosperar as alegações, eis que completamente divorciadas do contexto probatório,
não havendo como reconhecer a tese apresentada pela defesa.

O
concurso de pessoas ficou amplamente provado
, o contexto probatório é seguro quanto a forma de execução do delito que aconteceu com a participação de duas pessoas, em comunhão de desígnios e divisão de tarefas.

A prova dos autos confirma que o roubo foi consumado com a participação efetiva de

dois envolvidos, conforme bem delineado nas provas dos autos, a vítima asseverou em Juízo que foi abordada no momento em que caminhavam em via pública, momento em que os meliantes passaram a subtrair seus, empreendendo fuga a seguir, fato estes que foram inclusive confessados pelo réu em seu depoimento judicial,

Diante da existência de provas quanto a participação do apelante, juntamente com seu comparsa, no evento delituoso, fica configurando o concurso de agentes, eis que houve o planejamento em conjunto e com antecedência para concretização de designo criminoso. Neste sentindo são os julgados:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, §2°, INCISO II E §2º-A, INCISO I DO CPB. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E DA TESTEMUNHA ALIADOS À CONFISSÃO DO RÉU. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO SIMPLES. TESE RECHAÇADA. MAJORANTES DO USO DE ARMA DE FOGO E DO CONCURSO DE PESSOAS DEVIDAMENTE CONFIGURADAS. RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA A COAUTORIA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. NÃO CABIMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS. DISCRICIONARIEDADE DO JUIZ. DETRAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME (...) (9809118, 9809118, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-05-30, Publicado em 2022-06-14)

Isto posto, em harmonia com o parecer ministerial, conheço
e nego provimento
ao apelo e mantenho todas as disposições sentenciais

É voto.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 27/02/2023